Tribunal: TJMT
Processo: 1003443-95.2024.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003443-95.2024.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BRUNO CESAR DE LIMA GEHLEN - CPF: 118.103.739-56 (EMBARGANTE), RODRIGO BIEZUS - CPF: 024.858.789-78 (ADVOGADO), ELTON PONCIANO - CPF: 088.689.579-06 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ADRIANA OENNING - CPF: 004.111.391-85 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SILVA MENDES - CPF: 061.048.741-85 (TERCEIRO INTERESSADO), DEISE KELLY DE SOUZA MUNIZ - CPF: 061.972.141-30 (TERCEIRO INTERESSADO), M. D. S. D. J. - CPF: 062.969.411-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL DE JESUS LIMA - CPF: 244.030.243-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA DA SILVA DE JESUS - CPF: 062.969.261-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON LEONE DA SILVA DE JESUS - CPF: 062.969.581-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKON CEZAR VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 029.195.181-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA MARIA DA SILVA - CPF: 025.351.431-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ELPIDIO JOSE RIBEIRO - CPF: 298.694.551-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALVARO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 131.792.194-16 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DA SILVA XAVIER - CPF: 017.258.111-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICO OLIVEIRA DA CONCEICAO - CPF: 038.872.321-19 (VÍTIMA), JOSE HENRIQUE MARTINHO DA SILVA - CPF: 054.791.631-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ALEGADA OMISSÃO. QUALIFICADORAS. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DA TENTATIVA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, mantendo a condenação do embargante pelos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, sob a alegação de omissões quanto à análise de teses defensivas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise das qualificadoras; (ii) se houve omissão quanto ao afastamento da continuidade delitiva; e (iii) se há omissão na fundamentação da fração de diminuição pela tentativa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecendo a ocorrência de ataque súbito e a impossibilidade de reação.

5. A qualificadora do motivo fútil foi devidamente analisada, com base no conjunto probatório que evidenciou desproporção entre a causa e o resultado.

6. O afastamento da continuidade delitiva foi fundamentado na ausência de unidade de desígnios, diante da prática dos crimes contra vítimas distintas.

7. A fração mínima de redução pela tentativa foi justificada pelo esgotamento dos atos executórios e proximidade da consumação, não havendo omissão.

8. As alegações defensivas revelam inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscussão do mérito, o que é incabível na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito. 2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 14, II, 71 e 121, §2o, II e IV; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 263699 AgR-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 16/12/2025; STJ, AgRg no AREsp no 2.516.441/SC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
BRUNO CESAR DE LIMA GEHLEN

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRUNO CESAR DE LIMA GEHLEN
contra o v. acórdão visto no ID 359551397, proferido nos autos da Apelação Criminal n.o
1003443-95.2024.8.11.0008
, por meio do qual a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso da defesa
, mantendo a condenação do embargante pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, tipificados no art. 121, §2o, incisos II e IV, e art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais vertidas no ID 360647856, a d. Defesa aponta
omissão
no julgado, aduzindo que acórdão embargado não teria enfrentado as teses defensivas acerca da análise das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima; do afastamento da continuidade delitiva; e da definição da fração de diminuição relativa à tentativa.
Requer, assim, o suprimento dos vícios apontados, bem como o
prequestionamento
da matéria.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID 362292358, por meio das quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição

dos aclaratórios
, sustentando a inexistência de vícios e o nítido caráter de rediscussão do mérito.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se registrar que o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente, um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, reconheço que o recurso é tempestivo, foi oposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios manejados por
BRUNO CESAR DE LIMA GEHLEN
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
” (grifei).

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais obscuridades; para
sanar
a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar
equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

1.

Das alegadas omissões suscitadas pelo embargante:

À guisa de contextualização do caso concreto, transcrevo integralmente a
ementa
do acórdão embargado,
in verbis
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO CONFIGURADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. QUALIFICADORAS MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO AFASTADA PELOS JURADOS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. SÚMULA 545 DO STJ. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DA TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
. CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, previstos no art. 121, §2o, incisos II e IV, e art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

2. A Defesa sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos e pleiteia o afastamento das qualificadoras. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com reconhecimento das atenuantes da violenta emoção e da confissão espontânea, aplicação da fração máxima de redução pela tentativa e reconhecimento da continuidade delitiva.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos a justificar a anulação do julgamento ou o afastamento das qualificadoras; (ii) se há fundamento para reconhecimento das atenuantes invocadas pela Defesa; (iii) se é cabível a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa; e (iv) se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva.

III. Razões de decidir

4. A intervenção do Tribunal em decisões do Tribunal do Júri por suposta contrariedade à prova dos autos somente é admitida quando o veredicto se mostra completamente dissociado do conjunto probatório, o que não se verifica no caso.

5. O Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, as quais encontram amparo no conjunto probatório, inexistindo manifesta improcedência que autorize o seu afastamento.

6. O fundamento fático da atenuante da violenta emoção foi rejeitado pelos jurados, sendo inviável sua incidência na dosimetria da pena.

7. A atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador, nos termos da Súmula 545 do STJ.

8. A redução pela tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido. Tendo o agente esgotado os atos executórios e estando o resultado próximo da consumação, mostra-se adequada a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço).

9. O reconhecimento da continuidade delitiva exige, além das condições objetivas, a presença de unidade de desígnios entre as condutas. No caso, os crimes foram praticados contra vítimas distintas e com desígnios autônomos, circunstância que afasta a incidência do art. 71 do Código Penal e impõe a manutenção do concurso material.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos somente é admissível quando o veredicto estiver completamente dissociado do conjunto probatório. 2. A manutenção das qualificadoras é medida que se impõe quando amparadas pelas provas produzidas em juízo. 3. A atenuante da violenta emoção não pode incidir na dosimetria quando rejeitada pelo Conselho de Sentença. 4. A confissão espontânea, ainda que qualificada, enseja o reconhecimento da atenuante, nos termos da Súmula 545 do STJ. 5. A fração de redução pela tentativa deve considerar
o iter criminis
percorrido, sendo cabível a fração mínima quando o agente esgota os atos executórios e o resultado somente não ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade. 6. A continuidade delitiva exige unidade de desígnios entre as condutas, sendo inaplicável quando os crimes são praticados contra vítimas distintas e com propósitos autônomos."

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 65, III, “c” e “d”, 71 e 121, §2o, II e IV; CPP, art. 593, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 713; TJMT, Apelação Criminal no 0005297-22.2014.8.11.0064, Terceira Câmara Criminal, j. 20.03.2024.

A irresignação defensiva fundamenta-se no fato de que
o acórdão foi
omisso
quanto: (i) à análise da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, especialmente no tocante à localização dos disparos; (ii) à caracterização do motivo fútil diante do contexto de tensão prévia; (iii) ao afastamento da continuidade delitiva e à demonstração da autonomia de desígnios; e (iv) à definição da fração de diminuição pela tentativa, considerando que as lesões atingiram regiões não vitais.

Neste cenário, atento ao aguerrido inconformismo da i. Defesa, ao confrontar o inteiro teor do v. acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais,
denoto inexistir omissão

a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada
.

O embargante alega que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar o argumento de que os disparos ocorreram nas proximidades do caminhão do embargante, local para o qual as vítimas se dirigiram voluntariamente, o que, segundo a tese defensiva, afastaria o elemento surpresa necessário à configuração da qualificadora prevista no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal.

Todavia, a alegação não prospera. O acórdão embargado foi expresso e cristalino ao delinear que o ataque ocorreu de forma súbita, surpreendendo as vítimas desarmadas e sem qualquer possibilidade concreta de reação.

Com efeito, o voto condutor destacou, de forma minuciosa, que "
restou suficientemente demonstrado, ao longo do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, que o ataque ocorreu de forma súbita, máxime diante da narrativa apresentada em juízo por José Henrique (ID 271006412), segundo o qual ele e Eurico foram surpreendidos pelos disparos enquanto se dirigiam aos seus respectivos veículos, desarmados e sem qualquer possibilidade concreta de reação
" (ID
359551397
).

O julgado prosseguiu afirmando que "
malgrado a i. Defesa sustente que a existência de um desentendimento prévio entre o recorrente e as vítimas afastaria a tese da surpresa, não é isso que se verifica da dinâmica dos fatos, notadamente o depoimento prestado pela vítima sobrevivente José Henrique Martinho da Silva, o qual negou a ocorrência de qualquer conflito prévio aos disparos, ressaltando que o ataque perpetrado pelo recorrente se deu de forma súbita e inesperada
" (ID
359551397
).

Portanto, o acórdão não apenas enfrentou a questão relativa à surpresa, como também explicitou, com base no conjunto probatório, que o elemento caracterizador da qualificadora restou plenamente demonstrado, independentemente da localização exata dos disparos ou do fato de as vítimas terem se dirigido voluntariamente aos seus veículos.

Ademais, o fato de o embargante ter se dirigido ao caminhão para buscar a arma de fogo e, posteriormente, ter percorrido cerca de 150 metros até encontrar as vítimas, reforça a premeditação e a ausência de qualquer possibilidade de defesa por parte dos ofendidos, que foram surpreendidos pelos disparos.

Portanto, inexiste omissão quanto à análise da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo o acórdão enfrentado de forma expressa e fundamentada todos os aspectos relevantes da questão.

No que concerne à arguição de omissão quanto à análise da incidência da qualificadora do motivo fútil, o embargante alega
que o acórdão não analisou o contexto de tensão e interação prévia entre as partes, limitando-se a afirmar genericamente a existência de desentendimento banal.

No entanto, uma análise detida do
decisum
embargado revela que a pretensão defensiva, neste ponto, reveste-se de nítido caráter de inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa, a rediscussão do mérito da causa, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

O acórdão embargado enfrentou, de forma exaustiva e fundamentada, a configuração da qualificadora do motivo fútil, consignando expressamente que "
restou caracterizada haja vista que, conforme consta dos autos, o réu teria cometido o crime em razão de ter sido 'encarado' pelas vítimas
" (ID
359551397
).

Prosseguiu afirmando que "
há elementos nos autos, especialmente o depoimento judicial da vítima sobrevivente José Henrique Martinho da Silva (ID 271006412), que sugere que o desentendimento que resultou no evento criminoso teve origem em um comentário ou olhar interpretado de maneira equivocada pelo recorrente, evidenciando um aparente descompasso entre a causa e o resultado lesivo, o que confere plausibilidade à tese de futilidade, acolhida pelos jurados
" (ID
359551397
).

A alegação defensiva de que teria havido um contexto de tensão prévia não foi ignorada pelo Colegiado. Ao contrário, o acórdão reconheceu a existência de um desentendimento inicial, mas concluiu que tal circunstância não afasta a futilidade do motivo, uma vez que a causa determinante do crime foi um olhar ou comentário interpretado de forma equivocada pelo embargante.

Portanto, inexiste omissão quanto à análise da qualificadora do motivo fútil, tendo o acórdão enfrentado de forma expressa e fundamentada todos os aspectos relevantes da questão, inclusive a alegação de que teria havido um contexto de tensão prévia.

Da mesma forma, não há omissão quanto aos elementos que evidenciariam a autonomia de desígnios entre as condutas, afastando, assim, o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal.

Nesse diapasão, acórdão embargado foi expresso ao afastar a incidência da continuidade delitiva, consignando que, conquanto os crimes tenham sido praticados no mesmo contexto temporal e espacial, não há unidade de desígnios entre eles, elemento subjetivo essencial para o reconhecimento do crime continuado.

A fundamentação do acórdão foi clara ao explicitar que os crimes foram praticados contra vítimas distintas e com desígnios autônomos, circunstância que afasta a incidência do art. 71 do Código Penal e impõe a manutenção do concurso material.

Por derradeiro, o embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não esclarecer como lesões em regiões não vitais poderiam caracterizar proximidade da consumação, justificando a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal.

Contudo, a alegação não se sustenta. O acórdão embargado foi expresso ao fundamentar a aplicação da fração mínima de redução pela tentativa, consignando que o embargante esgotou os atos executórios e que o resultado morte somente não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade.

O voto condutor destacou que "
no caso em apreço, a r. sentença destacou que o apelante praticou todos os atos executórios necessários à consumação do homicídio, percorrendo integralmente o iter criminis, não alcançando o resultado morte por motivos alheios à sua vontade, qual seja, porque a vítima foi atingida em região não vital do corpo
" (ID
359551397
).

A fundamentação do acórdão foi clara ao explicitar que o embargante efetuou dois disparos de arma de fogo contra a vítima José Henrique Martinho da Silva, os quais efetivamente o atingiram na região do braço e da coxa, conforme atestado pelo Laudo Pericial no 551.1.02.9185.2024.216001-A01, acrescentando ainda que, na data do exame (cerca de 1 mês e meio após os fatos), o periciado deambulava com auxílio de muletas e relatou que realizou cirurgia para retirada do projétil, permanecendo internado por 4 dias, e recebeu atestado médico para se afastar das suas atividades por 45 dias.

Portanto, o acórdão não apenas enfrentou a questão relativa à fração de diminuição pela tentativa, como também explicitou, com base no conjunto probatório e na orientação jurisprudencial, que a aplicação da fração mínima se justifica pelo fato de o embargante ter esgotado os atos executórios, estando o resultado próximo da consumação.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, verificando-se, na realidade, uma insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, ao pretender, por via transversa, a rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Nesse sentido:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. (...) INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO DOS EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 4. Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração quando houver, no acórdão, obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 5. A propósito do argumento veiculado nestes embargos, assentei que, no caso, não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que pudesse abrandar a impossibilidade de superação dos óbices processuais que impediram o conhecimento do habeas corpus — supressão de instância e necessidade de revolvimento do acervo probatório —, nem mesmo para determinar ao Juízo de primeiro grau que decida, de imediato, a respectiva preliminar de nulidade.
6. Assim, ao contrário do que entende a defesa, não existe omissão a ser sanada e os argumentos trazidos neste recurso, tal como postos, apenas buscam a rediscussão da matéria e exprimem inconformismo com o resultado do julgamento, o que se revela incabível nesta via recursal.

IV. Dispositivo 7.
Embargos de declaração rejeitados
.”
(STF - HC 263699 AgR-ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2025 PUBLIC 18-12-2025).

Diante de todo o exposto, não há como acatar a alegada existência de omissão e/ou de contradição do acórdão recorrido, de modo que, não se verificando a presença dos vícios alardeados pelo embargante, resta forçoso reconhecer a
inviabilidade de acolhimento dos presentes declaratórios
e a necessidade de rejeitar as pechas deduzidas nas razões defensivas.

Ad argumentandum tantum
, consigno que, a teor da jurisprudência pátria,
"
o julgador não está obrigado a refutar todas as teses da defesa, desde que se possa compreender os motivos da decisão
, o que, como se sabe, está em consonância com o consolidado entendimento desta Corte, razão pela qual incide a referida Súmula n.83/STJ. 3. Agravo regimental não provido"
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.516.441/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024) – destaquei.

2.

Prequestionamento

Por fim, a par do mencionado entendimento jurisprudencial, firmando a desnecessidade de que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir; destaco que os artigos de Lei referidos nas razões recursais, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos por
BRUNO CESAR DE LIMA GEHLEN
, mantendo-se incólume o v. acórdão ora impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026